Tribunal: STF
Processo: HC 139430
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 



    II – O paciente, tido como um dos líderes de uma famosa facção criminosa (Comando Vermelho - CV) que vem aterrorizando a sociedade brasileira, foi acusado da prática de crimes extremamente graves e permaneceu preso durante toda a instrução criminal como forma de preservar a ordem pública, além de estar cumprindo penas privativas de liberdade, em razão de outras condenações pelos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha. 



    III – Não seria aconselhável que agora, com o processo concluso para sentença, fosse permitido que o paciente aguardasse em liberdade seu julgamento, em especial ante a gravidade dos fatos que lhe são imputados e a periculosidade demonstrada.



    IV – Habeas corpus denegado.